Tribunal: TJBA
Processo: 8007458-07.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007458-07.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: POSSIDONIO DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2) Advogado(s): APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO ESTADOS E MUNICÍPIOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DA QUAL FAZ PARTE A DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO, NOS TERMOS DO § 10 DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÕES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Em que pese o posicionamento do STF relativamente à impossibilidade de condenação da União em prol da Defensoria Pública da União, manifestado no julgamento do AR 1937 AgR, a Súmula nº 421, segundo a qual “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, permanece em vigor. O art. 134 da CF, estabelece em seu § 1º que a lei complementar organizaria “a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados”. No caso examinado pelo STF, a Lei Complementar nº 80/94 que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, no inciso XXI do seu art. 4º estabeleceu expressamente a possibilidade de execução e recebimento de verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, “inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos”. No Estado da Bahia, no entanto, foi editada a Lei Complementar nº 26/2016, que dispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contudo esta vedou expressamente o recebimento de verba honorária de sucumbência em ações envolvendo pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta. A matéria foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que pacificou o entendimento relativo ao Tema 433, segundo o qual “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”, a matéria também foi objeto de julgamento pelo STJ, no REsp nº 1.108.013/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentando-se orientação acerca da possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, sem que tal situação implique confusão entre credor e devedor. Consta dos autos, especialmente do relatório médico de ID 34740099, que o beneficiário da ação, Possidônio de Jesus Santos, idoso, de 67 anos, é “portador de hipertensão arterial sistêmica, doença de chagas, infarto agudo do miocárdio prévio, sequelas de acidente vascular cerebral, anormalidade de marcha e da mobilidade, disartria e anartria e insônia”, se encontra fazendo “uso de medicações que controlam sua pressão arterial, evitam novo infarto agudo do miocárdio prévio, evitam novo acidente vascular cerebral e fazem o mesmo não ter insônia”. Consta ainda que as medicações são “essenciais para manutenção da sua vida, proporcionam qualidade de vida e por isso são de uso regular e sem previsão de serem retirados do seu tratamento terapêutico”. Como é cediço, o STF, no julgamento do RE 855.178/SE, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária. O STJ, por seu turno, há muito vem decidindo, em reiterados precedentes, que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que quaisquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8007458-07.2019.8.05.0080, de Feira de Santana, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, a Defensoria Pública do Estado da Bahia e o Município de Barreiras e, ainda, como apelado, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento às apelações. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça